Tribunal: TJSP
Processo: 2193579-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – decisão que indeferiu medidas restritivas de bloqueio/suspensão de CNH's e cartões de créditos dos executados – inadmissibilidade das restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora – medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – decisão que indeferiu medidas restritivas de bloqueio/suspensão de CNH's e cartões de créditos dos executados – inadmissibilidade das restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora – medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – indeferimento mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193579-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLOVIS
SIMÕES JUNIOR, são agravados GLOBO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL
LTDA,
GLOBO
CONSULTORIA
DE
IMÓVEIS
LTDA,
ANSELMO
FIAMOZZINI, LUIZ CARLOS GONÇALVES, ARISTIDES FIAMOZZINI FILHO
e BAMAM TORRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37422
AGRV.No: 2193579-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CLOVIS SIMÕES JUNIOR
AGDOS. : GLOBO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS
*Agravo de instrumento
cumprimento de sentença

decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de CNH's e cartões de créditos dos
executados
inadmissibilidade das restrições que não
guardam relação direta com a localização de bens passíveis
de penhora medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139,
IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias
constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
indeferimento mantido
agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 617/619 dos autos
eletrônicos da ação de exigir contas, ora em fase de
cumprimento do julgado trânsito de procedência, que
denegou ao exequente agravante pedido de bloqueio dos
cartões de crédito e suspensão da CNH dos executados
agravados, porque "tais medidas não demonstram efeito
prático almejado e não possibilitam o alcance da
satisfação do crédito da exequente".
2. Insurge-se o recorrente, insistindo
exclusivamente na suspensão da CNH dos recorridos, ao
argumento de que esgotou todos os meios necessários para
receber seu crédito (R$479.957,54 para abril/2020 fls.
603 dos principais), ainda que incluídos todos os sócios
da empresa ré no polo passivo da demanda, sem se olvidar
que o feito tramita há 07 anos e 04 meses. Pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade judiciária.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 25/26) e
resposta pelos agravados. Houve o recolhimento das custas
de preparo pelo agravante (fls. 29/30), implicando em
renúncia tácita ao pedido de gratuidade.
É o relatório.
4.
Pretende
o
agravante
o
bloqueio/apreensão das CNH's dos executados como medida
coercitiva excepcional para forçá-los ao cumprimento da
obrigação constituída pela sentença proferida nos autos
da ação de prestação de contas, alegando que já esgotou
todos os meios de localização de bens dos devedores, sem
obter êxito.
5. Contudo, muito embora se reconheça
haver entendimento em sentido contrário, as providências
não guardam relação direta com a busca patrimonial
pretendida pelo agravante, desbordando da razoabilidade e
proporcionalidade
entre
a
busca da
efetividade da
excussão patrimonial com o direito de livre locomoção dos
devedores, inclusive com ofensa ao princípio da dignidade
humana.
6.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da muito bem lançada
decisão
preferida
pelo
Dr. Miguel Ferrari Júnior,
Magistrado da 43a Vara Cível Central da Capital: “O
artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil
não pode ser invocado para que o juiz adote providências
desproporcionais e que atentem contra os mais comezinhos
postulados fundamentais da pessoa humana. Em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
palavras, o aludido dispositivo não consubstancia um
cheque em branco para o juiz adotar providências que não
guardam adequação com o espírito constitucional de
proteção
ao
devido
processo
legal,
ao
processo
democrático e à dignidade da pessoa humana, a pretexto de
dar efetividade ao processo. Esta disposição deve ser
lida em conjunto com aquilo que preconiza o artigo 8o
também do Novo Código de Processo Civil, verbis: "Ao
aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência." Do contrário, voltaríamos ao
direito quiritário, no qual o devedor respondia com o
próprio corpo pelo adimplemento da obrigação. "No direito
quiritário (ius quiritium, ius civile), a fase mais
primitiva do direito romano, que antecede à codificação
da lei das XII Tábuas, o nexum (liame entre devedor e
credor) admitia a addicere, adjudicação do devedor
insolvente que, por sessenta dias, permanecia em estado
de servidão para com o credor. Não solvido o débito nesse
espaço de tempo, podia o credor vende-lo como escravo no
estrangeiro (trans Tiberium, além do Tibre), ou até mesmo
matá-lo, repartindo-lhe o corpo segundo o número de
credores, numa trágica execução coletiva. Tal sistema
perdurou até 428 a.C., com a promulgação da Lex Poetelia
Papiria, que introduziu no direito romano a execução
patrimonial,
abolindo
o
desumano
critério
da
responsabilidade pessoal." (Amador Paes de Almeida, Curso
de Falência e Concordata, Saraiva, 15a edição, página 3).
Na mesma verve: "No período das legis actionis,
decorridos trinta dias da prolação do julgado (tempus
iudicati), sem que o devedor satisfizesse a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
podia o credor conduzir o devedor, mesma à força, até o
magistrado, que o autorizava lançar-lhe a mão (manus
iniectio) e encarcera-lo. Cabia, então, ao credor mandar
apregoar o prisioneiro em três feiras, de nove em nove
dias, visando a obter o seu resgate, pelo pagamento do
valor correspondente à condenação, e, quando a isso
ninguém se dispusesse, vende-lo fora da cidade (trans
Tiberium) ou mesmo matá-lo. A pessoa do devedor continuou
sendo por muito tempo a garantia do direito do credor,
mesmo na época clássica, perdurando a manus iniectio como
processo de execução, mas já então, em virtude da Lei
Poetelia, quando o devedor não fosse resgatado, era ele
adjudicado ao credor para pagar-lhe com o produto do seu
trabalho." (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o Volume, Saraiva, 15a edição,
páginas 206/207). No caso concreto, a suspensão da CNH, a
apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de
crédito do executado não têm o condão de promover a
satisfação do crédito, seja de forma direta ou indireta,
senão apenas de impingir ao executado penas não previstas
em nosso ordenamento jurídico para o caso de
inadimplemento da obrigação de pagar quantia.”
7. Nesse mesmo sentido, julgados deste Eg.
Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de bloqueio dos cartões
de crédito e débito do executado, bem como da sua
Carteira de Habilitação, como meio de coerção para
pagamento do crédito exequendo. Inadmissibilidade. O Juiz
pode impor medidas visando à celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional, desde que não configure medida
inútil a finalidade almejada. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP, AI n. 2029236-70.2017.8.26.0000, 17a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Afonso
Bráz,
j.
08.05.2017); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. BLOQUEIO DE
PASSAPORTE, CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência
de
proporcionalidade
em
sentido
estrito.
Respeito à dignidade da pessoa humana e observância ao
Estatuto do Património Mínimo. O princípio da proporcionalidade deve ser
observado. Ainda
que o
preceito deontológico determine que todo cidadão arque
com as suas dívidas, a pretensão à atipicidade dos meios
executivos não pode ser deferida porque implicaria em
interpretação dessarroada. Ademais, por estabelecer,
ainda que por via obliqua, restrição significativa à
liberdade de ir e vir da agravada, o indeferimento das
medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP,
AI n. 2240693-52.2016.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, rel. ROSANGELA Telles, j. 04.05.2017); “Execução
- Título executivo extrajudicial - Medidas restritivas -
Suspensão de carteira nacional de habilitação - Restrição
ao uso de passaporte e de cancelamento dos cartões de
crédito
dos
co-executados.
As
circunstâncias de a
execução se processar em benefício do credor e de o
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas
visando compelir o devedor a satisfazer o débito, não
podem sobrepor-se às garantias constitucionais e aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
não provido.” (TJSP, AI n. 2253129-43.2016.8.26.0000, 21a
Câmara de Direito Privado, rel. Itamar Gaino, j.
14.03.2017)
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193579-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js